Tribunal: TJDFT
Processo: 0735958-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735958-59.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES APELADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES contra sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada em face de LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, julgou improcedente o pedido autoral. Em suas razões (ID 51795109), sustenta a apelante, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da apelada pelo fato de que o cheque não foi transmitido via endosso. No mérito: 1) não houve análise completa do juízo dos fatos apresentados; 2) o julgado apresentado como reforço argumentativo cita a necessidade de transmissão via endosso; e 3) há outros julgados que demonstram que a ausência de transmissão impede a cobrança por parte do mero portador do título. Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a extinção da execução do título extrajudicial. Contrarrazões apresentadas (IDs 51795110/51795112). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo. Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator